Tribunal: TJDFT
Processo: 0709775-06.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ENFRENTAMENTO SUFICIENTE NA DECISÃO RECORRIDA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR ELEVADO DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE DISTINÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022, do CPC, a fim de perfectibilizar o provimento jurisdicional, não se prestando para a rediscussão da causa.
2. O acórdão que enfrenta expressamente os argumentos da parte não é omisso. Da mesma forma, a alegação de contradição não se refere à possibilidade de reavaliação da matéria, mas sim à contradição interna do julgado.
3. O fato de a matéria ser meramente de direito não autoriza, como regra, a realização de distinção frente ao Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.